Tribunal: STF
Processo: AI 827993
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FIANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Alegada contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. Precedentes. 3. Interposição simultânea de recursos extraordinário e especial. Aplicabilidade do art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil somente se admitidos os recursos. Precedentes. 4.Agravo regimental ao qual se nega provimento.